Tribunal: TJSP
Processo: 1003625-21.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Assembléia
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Condomínio edilício – Ação anulatória de assembleia de eleição de síndico – Sentença de procedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Irregularidades no procedimento para eleição do síndico e cargos de administração – Correta constatação – Inobservância às disposições da Convenção condominial e do Código Civil, atinentes a hipótese – Anulação da assembleia que é medida de

Ementa:
Condomínio edilício – Ação anulatória de assembleia de eleição de síndico – Sentença de procedência – Manutenção do julgado – Cabimento – Irregularidades no procedimento para eleição do síndico e cargos de administração – Correta constatação – Inobservância às disposições da Convenção condominial e do Código Civil, atinentes a hipótese – Anulação da assembleia que é medida de rigor.

Apelo do réu desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000864736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003625-21.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante CONDOMINIO PARQUE REDIDENCIAL TIRADENTES- NA PESSO DO
SNDICO DANIEL GONÇALO DA SILVA, são apelados ADRIANO FERREIRA DE
OLIVEIRA, VALDIR FRANCISCO DE ASSIS, JOÃO BAPTISTA ROSA E MELLO
NETO e JOVENIRIAM TRINDADE LOBO E SOUSA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, negaram provimento ao
recurso, com declaração de voto vencedor da 3a Juíza.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 21 de outubro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica
40.349
Apelação no 1003625-21.2019.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juízo de origem: 7a Vara Cível
Apelante: Condomínio Parque Residencial Tiradentes
Apelados: Adriano Ferreira de Oliveira e outros
Classificação: Condomínio edilício - Anulatória
l
EMENTA: Condomínio edilício Ação anulatória de assembleia
de eleição de síndico Sentença de procedência Manutenção do
julgado Cabimento Irregularidades no procedimento para
eleição do síndico e cargos de administração
Correta
constatação
Inobservância às disposições da Convenção
condominial e do Código Civil, atinentes a hipótese Anulação da
assembleia que é medida de rigor.
Apelo do réu desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação
declaratória ajuizada por Adriano Ferreira de Oliveira, Joveniriam
Trindade Lobo e Sousa, Valdir Francisco de Assis e João Baptista Rosa e
Mello Neto em face de “Condomínio Parque Residencial Tiradentes”, onde
proferida sentença que julgou procedente a pretensão deduzida para anular
a eleição realizada no dia 02 de fevereiro de 2019, relativa a todos os
cargos de administração, determinando-se a imediata convocação de novas
eleições. Sucumbente, ficou a cargo do réu o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados por equidade
em R$ 2.500,00.
Julgou, ainda, extinta a reconvenção, sem resolução do
mérito, fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, além de
condenar o réu/reconvinte no pagamento dos honorários advocatícios
arbitrados em R$ 2.500,00 fls. 471/475.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aduz o condomínio réu, preliminarmente, que nula a
sentença em razão do cerceamento de defesa ocasionado pelo julgamento
antecipado da lide. No mérito, que o julgado comporta integral reforma à
argumentação, em apertada síntese, de que todo o processo de eleição foi
realizado em consonância com o previsto na Convenção condominial e,
portanto, não há se falar em irregularidade no edital de convocação.
Acresce que a divergência entre o prazo do mandato constante da ata e
aquele mencionado no edital é passível de retificação e não tem o condão
de macular a eleição, ao que de rigor a improcedência da lide fls.
512/534.
Contrarrazões às fls. 543/565, vieram os autos conclusos a
este relator.
Recurso tempestivo, bem preparado, recebido no efeito
suspensivo.
É o relatório.
Afasto, de pronto, a alegação de nulidade fundada em
cerceamento de defesa.
Com efeito, não procede o inconformismo, porquanto a
lide, da forma como as partes se posicionaram, permitia o desfecho
antecipado sem qualquer ofensa ao princípio constitucional do
contraditório e da ampla defesa, eis que os elementos constantes dos autos
propiciaram convencimento acerca da disputa travada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mais, consta dos autos que os autores são condôminos
junto ao réu e, em razão de vícios de convocação, pois não chamados todos
os proprietários para votar, bem como de descumprimento da Convenção
condominial consistente na não realização de assembleia geral para eleição
do síndico geral, bem como o impedimento da candidatura de pessoas que
não fossem proprietários e moradores, além do estabelecimento de
mandato de 02 (dois) anos, ajuizaram a presente ação anulatória.
Citado, o réu apresentou contestação e alegou que se trata
de condomínio com 3.375 condôminos, com divisões claramente definidas
em área comum e bloco, possuindo cada um dos “setores” sua
independência administrativa e financeira, porém, sempre sob a
responsabilidade principal da administração geral.
Acresceu que previsto na Convenção condominial que as
convocações devem ser realizadas por edital afixado nos prédios, certo que
não prevista a obrigatoriedade de entrega da convocação pelos Correios.
Afirmou que usualmente realiza assembleias para eleição de
seus mandatários para um período de 02 (dois) anos, tanto para a
administração geral quanto para os blocos e pugnou pela improcedência da
lide.
Na sequência, restou proferida a sentença recorrida, que não
comporta qualquer reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conforme restou percucientemente fundamentado no bojo
da respeitável sentença: “A cláusula 12 da Convenção é expressa ao fixar
eleições anuais (pagina 56); alteração da redação deste artigo da
convenção somente seria admitido se observado o quorum qualificado
estabelecido no artigo 1351 do Código Civil:
Art. 1.351. Depende da aprovação de 2/3 (dois terços) dos
votos dos condôminos a alteração da convenção; a mudança da
destinação do edifício, ou da unidade imobiliária, depende da aprovação
pela unanimidade dos condôminos.
Assim, eventual deliberação por maioria simples em
assembleia ordinária não gera nenhum efeito, pois é inócuo, por violar a
disposição lega expressa acima indicada.
Costumes também não alteram leis ou convenções e
ilegalidades praticadas na administração do condomínio por longos
períodos não alteram sua natureza pela ausência de impugnação
oportuna e se existe hipótese de convalidação de atos passados pela
segurança jurídica, isto não impede que se obste a persistência do
equívoco.
Portanto, está caracterizada o vício do edital ao
estabelecer eleições para o prazo de dois anos, sendo o que basta para
anular a assembleia.
Quanto à convocação, observo que por si só a indicação
do local de votação no hall de entrada não viola a determinação de
eleição assemblear, pois admite-se inclusive a figura da assembleia
virtual ou sua dilação temporal para fins de acolhida de deliberações de
demandem quorum qualificados, portanto, não há que se entender
assembleia como reunião em local específico e reunião única, mas sim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como instrumento de manifestação de vontade cuja localização física não
interfere em sua validade.
Da mesma forma, o erro de grafia do nome configura é
insuscetível de causar confusão acerca da indicação do candidato, pois o
nome está acompanhado da indicação do apartamento ao lado (pag. 30)
do que decorre a validade do ato de convocação.
Por outro lado, observo que a singela convocação por
edital, ainda que seja a forma prevista na convenção, deverá respeitar o
Código Civil que estabelece a necessidade de convocação de todos os
moradores, do que resulta que a convocação por edital mostra-se
insuficiente para a prova da ciência de todos, a exigir outros modos de
convocação, como correspondências aos apartamentos, ainda que vazios
ou locados para terceiros, invertendo-se no caso o ônus, mas no caso a
singela convocação por meio de edital, ainda que sob a justificativa de
conter custos, não basta, pois o artigo 1354 do Código Civil é expresso:
Art. 1.354. A assembleia não poderá deliberar se todos os
condôminos não forem convocados para a reunião.
...
No mais, considerando que o pleito é desconstitutivo,
bastam os fundamentos já apresentados para acolhida do pedido, ainda
que parte dos fundamentos tenham sido rejeitados na fundamentação,
isto não altera o resultado do processo... Ante o exposto, JULGO
PROCEDENTE o pedido principal...”.
Sem necessidade de maiores considerações, a respeitável
sentença é mantida por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os
quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desprovimento do recurso.
Por derradeiro, em observância ao comando do art. 85, §
11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária advocatícia da
sucumbência para R$ 2.700,00.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29970
Apelação Cível no 1003625-21.2019.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: CONDOMINIO PARQUE REDIDENCIAL TIRADENTES-
Na pesso do Sndico Daniel Gonçalo da Silva
Apelados: Adriano Ferreira de Oliveira, Valdir Francisco de Assis, João
Baptista Rosa E Mello Neto e Joveniriam Trindade Lobo e Sousa
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitosamente divirjo PARCIALMENTE do i. Relator, apenas quanto à
fundamentação, mas não quanto ao resultado, mantendo o improvimento do recurso.
Mostra-se correta a r. sentença que anulou a Assembleia, considerando,
principalmente, que a convenção prevê o prazo de mandato do síndico de 1 ano e o edital
indicou 2 anos. Tal fundamento já é suficiente para anular a Assembleia, como foi feita.
Contudo, a r. sentença que foi mantida in totum pelo i. Relator
entendeu também que o edital de convocação não seria suficiente para a convocação dos
condôminos para a Assembleia.
Veja-se:
“Por outro lado, observo que a singela convocação por edital, ainda
que seja a forma prevista na convenção, deverá respeitar o Código
Civil que estabelece a necessidade de convocação de todos os
moradores, do que resulta que a convocação por edital mostra-se
insuficiente para a prova da ciência de todos, a exigir outros modos
de convocação, como correspondências aos apartamentos, ainda
que vazios ou locados para terceiros, invertendo-se no caso o ônus,
mas no caso a singela convocação por meio de edital, ainda que sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a justificativa de conter custos, não basta, pois o artigo 1354 do
Código Civil é expresso.”
Divirjo, pois, neste ponto.
Isso porque, a Convenção do Condomínio é expressa em prever a
possibilidade de realizar a convocação dos moradores por meio de edital afixado nas
áreas comuns do prédio, não impondo a remessa de cartas aos moradores ou
condôminos.
Destaca-se que não se busca na presente demanda a alteração da
convenção do condomínio, o que impede qualquer análise quanto à legalidade desta
previsão. Ademais, pela leitura do art. 1354 do Código Civil invocado pela r. sentença,
tem-se que também não há obrigatoriedade legal quanto aos MEIOS CONVOCAÇÃO dos
condôminos.
Para que eventualmente se questione a notificação a todos os condôminos
acerca de realização de assembleia via correspondência, e não por edital afixado, há que
se propor anulação da convenção de condomínio, que de fato, está em desacordo com a
legislação pertinente.
Por isso, somente neste aspecto, a convocação para a referida assembleia
não é nula, pois até o momento, é assim que está previsto na convenção condominial e,
como dito, apenas neste ponto, não houve irregularidade ou nulidade na convocação dos
condôminos.
Por este fato, acompanho o i. Relator em todos os demais fundamentos de
sua r. decisão, para anular a assembleia realizada, exceto pelo que se relaciona à forma
de convocação da mesma aos condôminos.
Logo, entendo que não deve ser usado como FUNDAMENTO para
anulação da Assembleia o fato de que a convocação dos condôminos tenha sido por
meio de edital e não por carta enviada diretamente às unidades. Considerando que não
houve pedido de alteração da Convenção na presente demanda, mas tão somente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anular a assembleia, deve-se ater aos demais fundamentos ensejadores de ilegalidade
quais sejam, o prazo de mandato do síndico do edital em divergência com o que prevê a
convenção.
Destarte, NEGO PROVIMENTO ao recurso, porém, com fundamento
diverso do i. Relator.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
12F3EF02
8
10
Declarações
de Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO
PIZZOTTI MENDES
131B20A6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003625-21.2019.8.26.0564 e o código de confirmação da tabela acima.